Tribunal: STF
Processo: ARE 1514818
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO DE NOVA AUTORIZAÇÃO DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE EM FAVOR DO CRIADOURO AVES DO PARAÍSO. COMERCIALIZAÇÃO DE SAGUIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO DA LIDE SEM OITIVA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE RECHAÇADA. ANIMAL CLASSIFICADO COMO ESPÉCIE EXÓTICA INVASORA. LEGISLAÇÃO QUE REGULAMENTA A CRIAÇÃO. ARTS. 252 E 290, III, A E B, E 291, IV, C, AMBOS DO CÓDIGO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, E ARTS. 3°, I E II, 8° E 9°, DA RESOLUÇÃO N. 8/2012 DO CONSEMA. NORMATIVO QUE CONCEDE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA ATIVIDADE. LAPSO HÁ MUITO ESGOTADO SEM QUE O APELANTE TOMASSE PROVIDÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR OS EFEITOS DO NORMATIVO EM QUESTÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA OU DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E LEGALIDADE DEVIDAMENTE OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 37; e 174 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente